Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727986-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA, LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA-ICTCOR contra decisão em que o juízo a quo, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em face de ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E BENEFÍCIOS DOS POLICIAIS DO DISTRITO FEDERAL, LUIZ ALBERTO DA SILVA MILAGRE, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA, RENATO MARTINICHEN FALCÃO e JOSÉ VITOR MARTINICHEN FALCÃO, indeferiu o pedido de penhora de salários dos executados. Em suas razões recursais, o exequente agravante sustenta a possibilidade excepcional de penhora de salários. Para amparar suas alegações, o agravante menciona inúmeros precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ. Aponta que a demanda judicial tramita há quase doze anos, sem que o agravante obtenha êxito na satisfação integral do crédito. Defende que as remunerações recebidas pelos executados permitem a implementação de penhoras em percentuais que viabilizam sobra salarial, sem afrontar a dignidade ou a subsistência dos agravados. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de tutela recursal antecipada e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta de cada um dos agravados, até que o valor do total da dívida. Preparo regular nos IDs 28648450 e 28648451. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque as questões trazidas à apreciação desta Corte somente podem ser acolhidas em situações excepcionais, cuja apreciação só é possível em sede de cognição exauriente, após o exercício do contraditório. Ademais, não há demonstração de risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o exequente pode promover outras medidas judiciais e administrativas na busca da satisfação de seu crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora